Tribunal: STF
Processo: RE 1362565
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 22):



    “FEPASA - Complementação de aposentadoria - Pensionista de ex-empregado da extinta FEPASA - Extensão do piso salarial da categoria, estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Complementação de pensão, cujo pagamento é atribuído por lei à Fazenda Estadual, incluindo a fixação do piso salarial no referido “quantum”, conforme disposto no artigo 4º e §§ da Lei estadual paulista nº 9.343/96. Extensão devida, ademais, com apoio no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação dada pela EC nº 20/98. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 5º, XXXVI, XLII, XLIV; 7º, IV; 25; 37, caput, e incisos XI e XIII; 40, § 8º; 169, caput, e § 1º; e 195, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 5, p. 16):



    “Ante a superveniência de novos instrumentos coletivos a regular as relações de trabalho dos ferroviários da ativa, não prevaleceu para além do período mencionado, ou ao menos nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, o piso de 2,5 salários mínimos. E, para se chegar ao piso salarial de 2,5 salários mínimos, a extinta FEPASA pagava a diferença como um abono.”



    Aduz-se, que: 



    “Sem a comprovação de que os ferroviários da ativa estão recebendo o piso salarial de 2,5 salários mínimos, não está a ré descumprindo nem a Lei de 1996, nem aquele contrato coletivo, nem a legislação estadual que determina o pagamento da complementação dos ferroviários nos termos do que é pago aos pares da ativa, nem mesmo as disposições do artigo 40 da Constituição Federal, mesmo que se entendam aplicáveis.” (eDOC 5, p. 17) 



    Assevera-se, ainda que:



    “Na cláusula 4.17 do acordo coletivo vigente PARA O BIÊNIO DE 1997/1998, QUE SUCEDEU O DE 1995/1996, TAMBÉM HOUVE PREVISÃO DE PISO SALARIAL CORRESPONDENTE A 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. OS PRÓPRIOS SINDICATOS DOS AUTORES ENTENDERAM QU ENECESSITAVAM DE NOVO ACORDO COLETIVO PARA QUE A VIGÊNCIA DO PISO SALARIAL SE ESTENDESSE ALÉM DO BIÊNIO 1995/1996, NÃO BASTANDO PARA TANTO AS DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL 9343/1996.” (eDOC 5, p. 17)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário fundamentado na alínea a, do inciso III, do art. 102, da Constituição Federal, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279, 280 e 454 do STF. Quanto ao mais, entendeu que:



    “Sob o pálio das alíneas c e d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei ou ato de governo local em detrimento da Carta ou privilegiado lei local em face da lei federal, respectivamente. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário, conforme já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal, no ARE 914.499/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/09/2015. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação.”(eDOC 6, p. 34).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 48-54): 



    “ (...)



    Por primeiro, anote-se a inocorrência de prescrição do fundo de direito, uma vez que não se está postulando o direito à complementação de pensão, mas aplicação de reajuste salarial a incidir sobre seu valor. A prescrição a ser aqui anotada é a quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao período de cinco anos contados retroativamente da propositura da ação, de que trata a Súmula nº 85 do STJ (“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”). A requerente é pensionista de ex-empregado aposentado da extinta FEPASA. Pelo teor do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, celebrado entre a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, os Sindicatos dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias das Zonas Araraquarense, Mogiana, Paulista e Sorocabana, e a Fepasa, ficou assegurado que o piso salarial da referida categoria deveria ser fixado em dois salários mínimos e meio, segundo o disposto na Cláusula nº 4.17, “in verbis”: “CORREÇÃO SALARIAL E PRODUTIVIDADE: O Piso Salarial vigente para o biênio 1995/1996, para a categoria, corresponderá a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, respeitadas as condições atuais mais favoráveis, e o disposto no sub-item 4.28.2 (quatro, ponto, vinte e oito, ponto, dois) deste instrumento.” (textual - fls. 4). Por seu turno, a Fazenda do Estado de São Paulo assumiu, por força de lei, a responsabilidade pelo pagamento da complementação dos proventos de aposentadoria e pensões devidos aos ferroviários. Nesse sentido o artigo 4º da Lei Estadual nº 9.343 de 22 de fevereiro de 1996, do seguinte teor: (...)



    “legislação específica” a que alude o artigo 4º, acima transcrito, assegura à autora a complementação dos proventos de sua pensão de maneira ampla. Assim a antiga legislação consolidada nos artigos 192, 193 e 200 do Estatuto dos Ferroviários Paulistas (Decreto estadual nº 35.530, de 1959). A Lei est. nº 1.386, de 19.12.1951 estatui, em seu artigo 2º, assegurar-se ao servidor “o aumento de seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às respectivamente que pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição.”. E, na esteira do art. 1º, da Lei estadual nº 1974, de 1952, “o aumento de proventos de aposentadoria de que trata o artigo 2º da Lei nº 1.386, de 19 de dezembro de 1951, é devido desde a data da vigência daquela lei, em todos os casos de aumento geral de salários dos empregados em atividade, mesmo quando concedido sob a forma de gratificação adicional por tempo de serviço, abono ou qualquer vantagem econômica que abranja ou tenha abrangido uma ou mais categorias.”. À luz do artigo 4º, e parágrafos, da Lei nº 9.343/96, o Contrato Coletivo de Trabalho com vigência no período de 1995 a 1996 estende-se aos inativos e pensionistas, incumbindo à Fazenda Pública a correção das diferenças na complementação de pensão da autora, para ajustar a remuneração total ao piso salarial equivalente a dois salários mínimos e meio. Verifica-se do contracheque de pagamento acostado a fls. 16 que o valor dos proventos da autora não chegava a atingi-lo.



    (...)



      Portanto, caso é de dar provimento ao recurso da autora para reconhecer seu direito a ter o valor de sua complementação de pensão fixado de acordo com o piso salarial da categoria, estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, com a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento das diferenças daí decorrentes, observada a prescrição quinquenal. 



    (...).”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação aplicável à espécie (Lei Estadual 9.343/96), além das cláusulas contratuais da convenção coletiva, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-SERVIDORES DA FEPASA. EXTENSÃO DE VANTAGENS AOS INATIVOS. ACORDO COLETIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 893.216-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.4.2016).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO." (ARE 917.936/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.11.2015).



    Por fim, ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República.



    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente